Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727543-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ COSTA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUIZ COSTA DA SILVA em face da decisão de ID. 182289558 proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706432-65.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Em decisão de ID. 161991325 o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do processo de origem até julgamento do Tema 1.169 do STJ. Apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID. 180617462 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao processo, restou indeferido pelo Juízo de Primeira Instância nos seguintes termos: I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por LUIZ COSTA DA SILVA. A decisão de ID 161991325 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente manifesta discordância quanto a suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ. Afirma que o precedente não se aplica a presente demanda porquanto discute sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva genérica e nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos (ID 180617462). Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado em recurso repetitivo, este Tribunal ratificou a suspensão no julgamento proferido em 1°/9/2023. In verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) Assim, ao contrário do alegado, a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir da liquidação de forma individualizada ou coletiva, constitui o cerne da questão em debate no STJ. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 161991325. Intimem-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que a matéria discutida nos autos não é a mesma em discussão no Tema 1.169 do STJ não havendo motivo para suspensão do processo. Informa que propôs liquidação de sentença c/c cumprimento de sentença, e portanto, supera a questão em análise pelo STJ no Tema 1.169. Em cotejo do dissídio aduz que o Tema 1.169 analisa a necessidade de liquidação prévia da sentença proferida em ação coletiva, ao passo que tal circunstância nunca foi discutida nos autos de origem. Defende que a sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual, sendo esta realizada por decorrência lógica pelos substituídos processuais que foram tuteladas por meio da sentença proferida na ação coletiva. Argumenta que ainda que fosse hipótese de questionamento pelo Executado, a matéria afetada não impede o prosseguimento do processo quanto à parte não afetada nos termos do Enunciado no 126 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Aduz que se faz necessária aplicação racional da suspensão dos processos que versem sobre tema afetado para que não se comprometa a devida prestação jurisdicional em tempo razoável nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF. Colaciona julgados a confirmar seu entendimento. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida e determinar o prosseguimento regular à liquidação; e, no mérito, o provimento integral do agravo para confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 55722308). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em análise aos autos originários verifica-se tratar de liquidação c/c cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0704440-06.2022.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF reivindicou a anulação do Memorando 317/2021 de autoria do Diretor de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF e o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores que incorporaram tal vantagem antes da Lei Complementar Distrital 769/2008. Concedida a segurança para anular o ato impugnado, e determinando o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. O agravado ainda não apresentou impugnação, e diante da ausência de impugnação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Verifica-se que o Agravante propôs, em Primeiro Grau de Jurisdição, a liquidação c/c o cumprimento da sentença. Ressalte-se que a matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados e uma vez que proposta a própria liquidação de sentença trespassa-se a questão discutida perante o STJ, não havendo justificativa para suspensão processual. Ainda mais, o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudica o prosseguimento do feito originário. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA N° 0704440-06.2022.8.07.0018. GARE. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Seria até adequado que a agravante-exequente, na forma do art. 509, §2.o, do CPC, desde logo, ajuizasse o cumprimento da sentença, observando o disposto no art. 524 e o art. 786, parágrafo único, todos do CPC. Ocorre que a agravante-exequente optou pela liquidação de sentença, o que proporciona ao IPREV/DF maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes. 3. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obsta a continuidade do processo. 4. Recurso provido para determinar ao ilustre Juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação. (Acórdão 1750525, 07235172120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INVIABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Enfatiza que já adotou o procedimento de liquidação prévia de sentença, não havendo nada que justifique o sobrestamento do feito. 2. Os autos de origem se referem a liquidação de sentença individual de título executivo genérico com cumprimento de obrigação de dar em que o autor pleiteia o pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996, em decorrência do trânsito em julgado de Ação Coletiva. 3. De acordo com os últimos precedentes deste Tribunal, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o tema afetado no STJ não se aplica. 3.1. Na espécie, não há questionamento do Distrito Federal sobre a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação. 3.2. Assim, os presentes autos não tratam da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido. 3.3. Precedente: "(...) Nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o Tema n. 1.169 do eg. STJ não se aplica. (07020603020238070000, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.)". 4. Com isso, o recurso deve ser provido para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. 5. Recurso provido. (Acórdão 1756195, 07253463720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Uma vez que a apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos. Ainda que no presente caso se trate de liquidação c/c cumprimento de sentença, uma vez que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não se encontra afetado, inclusive superado qualquer motivo para sobrestamento. Assim, considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169 do STJ), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ainda, verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Destaque-se que tal suspensão impossibilitaria a prestação jurisdicional em tempo razoável e célere, prejuízo evidente ao detentor do direito. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento da liquidação c/c cumprimento de sentença. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator